Tribunal: TJMT
Processo: 1015316-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015316-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GERALDO PEREIRA ROCHA - CPF: 048.102.951-68 (AGRAVANTE), SIMONE PEREIRA ROCHA - CPF: 459.620.221-49 (AGRAVADO), RICARDO QUIDA - CPF: 207.549.491-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015316-24.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE IMPROCEDENTE - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 622 do CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a comprovação dos requisitos do art. 622 do CPC, não há como acolher o pedido de remoção da inventariante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015316-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GERALDO PEREIRA ROCHA

AGRAVADO
:
SIMONE PEREIRA ROCHA

Processo na Origem no 1000846-67.2021.8.11.0006.

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO PEREIRA ROCHA
, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.

AÇÃO
: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1000846-67.2021.8.11.0006) que
GERALDO PEREIRA ROCHA
move contra
SIMONE PEREIRA ROCHA
, inventariante do
ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de remoção da inventariante
SIMONE PEREIRA ROCHA
, nos autos do Inventário no 1004138-57.2018.8.11.0041 do
ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA
. (ID 43727470).

AGRAVO
:

GERALDO PEREIRA ROCHA
alega que a decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante não levou em consideração as provas carreadas aos autos. Afirma que demonstrou com o comprovante de pagamento do IPTU que as medidas do imóvel situado à Av. Getúlio Vargas (510,34 m2) são maiores que as declaradas pela inventariante (89,300 m2). Aduz que a inventariante também deixou de incluir nas primeiras declarações dois imóveis em nome da falecida. Defende que a inventariante recebeu R$ 99.133,50, em 27/02/2018, levantamento de alvará judicial nesse processo (ID 10457477 - Pág. 1). Insiste que as dívidas do espólio somavam R$ 36.041,60, de modo que dos restante R$ 63.091,90 (sessenta e três mil noventa e um reais e noventa centavos) a inventariante não prestou contas. Sustenta que a inventariante contratou uma advogada para representar o espólio por R$28.000,00 e, apesar do pagamento já ter sido feito, o inventário ainda não foi concluído além do que foram contratados novos advogados. Informa que a única herdeira nesse processo era sua genitora CLEMENCIA PEREIRA GUEDES, porém com o seu falecimento em 23.04.2019 passou a ser herdeiro também. Argumenta que a inventariante não finalizou o inventário no prazo legal, não promoveu o andamento regular do processo desde setembro 2020 e nem retificou as primeiras declarações para incluir os novos sucessores e apresentar novo plano de partilha dos bens. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e promover a remoção da inventariante que deve ser substituída pelo ora agravante.

Liminar indeferida (ID 101766471).

CONTRAMINUTA
(ID 103760480): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015316-24.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
GERALDO PEREIRA ROCHA
, de decisão que indeferiu o pleito de remoção da inventariante.

AÇÃO
: Incidente de Remoção de Inventariante (Proc. n° 1000846-67.2021.8.11.0006) que
GERALDO PEREIRA ROCHA
move contra
SIMONE PEREIRA ROCHA
, inventariante do
ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pleito de remoção da inventariante
SIMONE PEREIRA ROCHA
, nos autos do Inventário no 1004138-57.2018.8.11.0041 do
ESPÓLIO DE MARIA ILDETE ROCHA
. (ID 43727470).

O agravante relata que o Inventário n.o 1001763-28.2017.8.11.0006 foi ajuizado em
14.03.2017
com o propósito de inventariar os bens deixados por
MARIA ILDETE ROCHA
. Na época, a única herdeira desse patrimônio era a mãe da falecida,
CLEMENCIA PEREIRA GUEDES
, que também faleceu em
23.04.2019
(ID 99254965 - Pág. 3). Esse fato tornou o agravante e seus irmãos (no total de 8 pessoas – ID 99254965 - Pág. 1/2) herdeiros nesse inventário e também no Inventário n.o 1003315-57.2019.8.11.0006 dos bens deixados por CLEMENCIA PEREIRA GUEDES.

Inconformado com os atos praticados pela inventariante
SIMONE PEREIRA ROCHA
nesse processo, promoveu o incidente para sua remoção, que foi julgada improcedente.

Recorre dessa decisão e busca a atribuição de efeito suspensivo à decisão que julgou improcedente o pedido de remoção da inventariante.

Pois bem.

O CPC, a partir do art. 622, dispõe sobre o incidente de remoção de inventariante.

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá”
.

Desse modo a remoção do inventariante ocorre com o eventual cometimento de sonegação, ocultação ou desvio dos bens do espólio, conforme exige o art. 622 do CPC.

Para que a remoção se justifique, aquele que a propõe deve demonstrar de forma inequívoca o cometimento de algum dos atos descritos no artigo supra, o que, no caso, não restou comprovado.

Observa-se, ainda, que o agravante é o único dos herdeiros que se mostra insatisfeito com a administração dos bens do espólio nos moldes apresentados pela inventariante. Os demais herdeiros declararam por escrito, em documentos juntados no ID 103760483 - Pág. 1 e ID 103760484 - Pág. 1 a 4, que se opõem à remoção da inventariante seja deste inventário, seja do inventário da genitora.

Destaca-se o fato de que a inventariante esclareceu a diferença na área do imóvel colacionado por ocasião das primeiras declarações, porquanto somente uma parte do imóvel foi objeto de registro público, qual seja, a área declarada.

Também não demonstrou o agravante quais seriam as irregularidades contidas na prestação de contas da inventariante, de modo que não se constata nenhum dos vícios que poderiam ensejar a remoção da inventariante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.
Não se demonstrando a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 622 do CPC/2015, deve ser mantida a rejeição do incidente de remoção de inventariante
. (N.U 1014998-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ARRECADAÇÃO DE BENS – DEVER DO INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Não há qualquer mitigação quanto a inversão da ordem nomeação de inventariante , ainda mais no caso em exame, onde a recorrente, apesar de figurar na ordem de preferência na condição de cônjuge sobrevivente, quedou-se inerte e não procedeu com a abertura do inventario no prazo de 2 (dois) meses, conforme assinalado no artigo 611 do Código de Processo Civil.

II -
Para ocorrer a remoção do inventariante , como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC
.

III - consoante destacado desde a apreciação liminar do presente recurso, o caso em tela, além de não revelar nenhum dos requisitos que ensejariam a remoção do inventariante , a bem da verdade, indica, tão apenas a insurgência do agravante decorrente da animosidade entre as partes, que por sua vez, não é suficiente para a modificação do responsável pela condução do Espólio. (N.U 1012794-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Desse modo, ausente a comprovação dos requisitos que ensejariam a remoção da inventariante, não há como acolher o pedido do agravante.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO, para manter a decisão que indeferiu o pedido de remoção da inventariante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021